Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701577-29.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE MOURA AGRAVADO: LARISSA RABELO DE MOURA, LETICIA RABELO PAULINO, IVONE CONCEICAO DE MOURA DA SILVA, MARIA DA COSTA SALES, JOSE FELISMINO DE MOURA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora